Tribunal: CARF
Processo: 10680.720607/2014-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.720607/2014-65
RESOLUÇÃO
2001-000.226 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEANDRO NUNES LOPES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a unidade responsável junte aos autos
todo o conteúdo do dossiê de no 10680.721225/2014-59, bem como qualquer outro documento
eventual sobre o crédito tributário em discussão.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes
Leite (substituto integral), Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, substituído pelo
conselheiro Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.226 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720607/2014-65
2
“Da Autuação
Por meio da Notificação de Lançamento no 06101/00006/2014 de fls. 4/9, emitida em
24.02.2014, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito tributário, no
montante de R$24.104,46, referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício
de 2009, acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel
denominado “Fazenda do Marimbondo”, cadastrado na RFB sob o no 7.448.621-7, com área
declarada de 140,3 ha, localizado no Município de Ouro Branco/MG.
A ação fiscal proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2009 incidentes em malha valor
iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 06101/00006/2014 de fls. 11/13, lavrado em
27.01.2014, para o contribuinte apresentar os seguintes documentos de prova:
1) Ato Declaratório Ambiental - ADA protocolado dentro do prazo legal junto ao Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama, nos termos do art. 10, §3°,
inciso I do Decreto n° 4.382/2002;
2) Para comprovar a Área de Preservação Permanente declarada, apresentar: documentos, tais
como laudo técnico emitido por engenheiro agrônomo/florestal, acompanhado de Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia - Crea, que comprovem as áreas de preservação permanente declaradas, identificando o
imóvel rural e detalhando a localização e dimensão das áreas declaradas a esse título, previstas nos
termos das alíneas 'a' até 'h' do artigo 2° da Lei n° 4.771, de 15 de setembro de 1965, que identifique
a localização do imóvel rural através de um conjunto de coordenadas geográficas definidoras dos
vértices de seu perímetro, preferivelmente georreferenciadas ao sistema geodésico brasileiro e
Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja inserido em área
declarada como de preservação permanente, nos termos do art. 3° da Lei n° 4.771/65,
acompanhado do ato do poder público que assim a declarou;
3) Para comprovar a Área de Reserva Legal declarada, apresentar: Matrícula atualizada do
registro imobiliário, com a averbação da área de reserva legal, caso o imóvel possua matrícula ou
cópia do Termo de Responsabilidade/compromisso de Averbação da Reserva Legal ou Termo de
Ajustamento de Conduta da Reserva Legal, acompanhado de certidão emitida pelo Cartório de
Registro de Imóveis comprovando que o imóvel não possui matrícula no registro imobiliário e
Documento que comprove a localização da área de reserva legal, nos termos do §4° do art. 16 da Lei
n° 4.771/65, incluído pela Medida Provisória n° 2.166-67, de 24 de agosto de 2001;
4) Para comprovar a Área Coberta por Florestas Nativas declarada: documentos, tais como laudo
técnico emitido por engenheiro agrônomo/florestal, acompanhado de Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia - CREA, que comprovem as áreas de florestas nativas declaradas, identificando o imóvel
rural e detalhando a localização e dimensão das áreas declaradas a esse título, previstas nos termos
da alínea 'e' do inciso II do §1° do artigo 10 da Lei n° 9.393/96, que identifique a localização do
imóvel rural através de um conjunto de coordenadas geográficas definidoras dos vértices de seu
perímetro, preferivelmente georreferenciadas ao sistema geodésico brasileiro;
5) Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de avaliação do Valor da Terra
Nua do imóvel emitido por engenheiro agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 1
4.653 da Associação Brasileira de Normas Técnicas -ABNT com grau de fundamentação e precisão II,
com Anotação de Responsabilidade Técnica - ART registrada no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - Crea, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas
de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de mercado.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.226 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720607/2014-65
3
Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas
Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os
métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1° de janeiro de 2009, a preço de mercado. A
falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do VTN, com base nas informações
do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do
imóvel para 1o de janeiro de 2009 no valor de:
● Cultura/lavoura (R$10.000,00);
● Campos (R$6.000,00);
● Pastagem/pecuária (R$8.000,00);
● Matas (R$5.000,00).
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal, o contribuinte apresentou a correspondência de fls.
14/15 e juntou aos autos os documentos de fls. 15/20.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das informações
constantes da DITR/2009, a fiscalização resolveu glosar as áreas de Preservação Permanente de 15,0
ha, de Floresta Nativa de 61,0 ha e de Reserva Legal (parcialmente) de 30,0 ha para 28,1 ha, além de
alterar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$180.000,00 (R$1.282,9/ha), arbitrando o valor de
R$701.500,00 (R$5.000,00/ha), com base no menor valor por aptidão agrícola (matas) do Sistema de
Preços de Terras (SIPT) (extrato de fls. 10), instituído pela Receita Federal, tendo como consequência
a redução do Grau de Utilização de 98,6% para 29,9%, o aumento do VTN tributável e da alíquota
aplicada de 0,07% para 2,00% e disto resultando o imposto suplementar de R$11.189,00, conforme
demonstrado às fls. 8.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos juros de
mora constam às fls. 9.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 06.03.2014, conforme extrato do sistema Sucop às fls. 21,
ingressou o contribuinte, em 04.04.2014, às fls. 24, com sua impugnação de fls. 24/32, acompanhada
dos documentos de fls. 33/59, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- Relata que em 17/02/2014, foi recebido de maneira inadequada na RFB ao comparecer munido
de parte dos documentos originais e cópias, solicitados na intimação, com o objetivo de prestar
esclarecimentos, sanar dúvidas e solicitar orientações. Ao pedir um recibo da documentação
apresentada, recebeu um recibo (anexo VI) informal sem Matrícula de identificação do atendente;
- alega que a anexação de tal recibo tem como objetivo único informar que esteve na Receita
Federal dentro do período da Intimação, procurando prestar esclarecimentos e buscar orientações,
porém não teve a oportunidade de fazê-lo pessoalmente, o que, no seu entender poderia, ter
evitado a lavratura da presente Notificação;
- relaciona como documentos os Anexos de I a VIII;
- informa que para se iniciar o processo de averbação da área de Reserva Legal, o órgão florestal
estadual IEF (Instituto Estadual de Florestas) exige a apresentação de uma planta topográfica do
terreno elaborada por profissional credenciado, com o objetivo de demarcar, por coordenadas, a
Reserva Legal no local mais adequado a esta finalidade;
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.226 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720607/2014-65
4
- entende que com base na Planta Planimétrica (anexo I) e no documento cartorial, parte
integrante do processo de averbação legal aprovada pelo órgão florestal (IEF), a RFB deve considerar
também os valores informados para as áreas de Mata e áreas de Preservação Permanente;
- reitera que em resposta ao Termo de Intimação Fiscal apresentou Laudo, que é apto a provar a
existência das áreas, contendo todas as informações técnicas e aspectos formais necessários a
cancelar a glosa das áreas não tributáveis ilegalmente imposta;
- esclarece que uma pequena parte das áreas de Preservação Permanente (APP), está em áreas
de pastagens (2,77 ha) e a maior parte em áreas de mata (15,47 ha), totalizando 18,24 ha de área de
Preservação Permanente;
- descreve que para comprovação das Áreas de Preservação Permanente, foi solicitada ao
Cartório de Registro de Imóveis de Ouro Branco uma Certidão atualizada do registro do imóvel
(Anexo II), onde através do Memorial Descritivo da área de Reserva Legal averbada, constante no
final do documento, verifica-se na descrição dos limites da área de Reserva Legal, as áreas de
Preservação Permanente confrontantes;
- entende que as áreas de Preservação Permanente e as Cobertas por Florestas Nativas foram
comprovadas, mediante parecer conclusivo constante do competente Laudo Técnico (Anexo III) e
ART-CREA-MG (Anexo IV), elaborado por profissional legalmente habilitado;
- descreve a localização das áreas de Mata Nativa, relacionadas no Quadro de Áreas, na lateral
direita da Planta Planimétrica (Anexo I) que compôs o processo de averbação de Reserva Legal de
número Av.03/04-Ms-10.884, L. 02, do Cartório de Registro de Imóveis (anexo II);
- salienta que procurou na Prefeitura Municipal de Ouro Branco orientações sobre a legislação
que fixa o valor do VTN para os imóveis rurais do município, porém ela não dispunha de tal
legislação;
- diz que as imagens de satélite (anexo V) obtidas na Internet, via Google Earth, comprovam as
alegações apresentadas e as informações prestadas no ITR 2009;
- enfatiza que além da Prefeitura Municipal de Ouro Branco, procurou orientação junto à
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento sobre o valor do VTN para o
Município e também este órgão não soube informar qual valor a ser usado, conforme cópia da
mensagem eletrônica (anexo VII);
- afirma que recebeu uma Nota Técnica da Confederação Nacional de Municípios - CNM (Anexo
VIII) que trata da não obrigatoriedade dos municípios firmarem convênio com e a informação do
VTN a este órgão;
- afirma que a área de Reserva Legal (28,0 ha), cuja documentação foi apresentada por ele, foi
acatada pela Receita Federal e conforme Certidão atualizada do registro do imóvel (Anexo II) do
Cartório de Registro de Imóveis de Ouro Branco-MG;
- alega uma pequena divergência em relação à área de Reserva Legal declarada na DITR (30,0 ha),
certamente, por lapso involuntário na transcrição de dados no momento do preenchimento da
declaração;
- explica que o Laudo Técnico e a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART do
CREA-MG da Engenheira Florestal Luciana Fernandes Novais, corroboram a conformidade dos dados
informados (anexos III e IV); - pelo exposto, requer seja julgada procedente a impugnação,
cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.226 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720607/2014-65
5
Decisão da DRJ de fls. 108/117 manteve integralmente o crédito tributário em
acórdão que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2009
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E COBERTA POR FLORESTAS NATIVAS
As áreas de preservação permanente e cobertas por florestas nativas, para fins de exclusão do ITR,
cabem ser reconhecidas como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja
comprovada a protocolização, em tempo hábil, do requerimento do competente ADA.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - SUBAVALIAÇÃO
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base no VTN/ha apontado no SIPT,
exige-se a apresentação de Laudo de Avaliação, emitido por profissional habilitado, que atenda aos
requisitos das Normas da ABNT, demonstrando, de maneira convincente, o valor fundiário do
imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, e que esteja acompanhado da
necessária Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).
DA MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DA ÁREA DE RESERVA LEGAL
A parcela do procedimento fiscal correspondente à parte não litigiosa configura-se definitivamente
constituída na esfera administrativa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário de fls. 125/150 alega que a APP, AFN e a ARL não necessitam de
ADA. Não foi impugnado o VTN.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Ao contrário da conclusão da DRJ, a ARL foi sim questionada na impugnação do
sujeito passivo, é ver as fls. 24/42 no qual se alega haver uma ARL de 28,1 hectares e que teria
sido declarado uma área de 30 hectares.
De acordo com o documento de fls. 43/59 existiria no imóvel uma ARL de 29,29
hectares e uma APP de 18,24 hectares – mas a planta planimétrica em questão parece estar
incompleta.
Foi ainda acostado cópia do registro do imóvel no qual foi averbado em 17/09/2010
área equivalente a preservação de florestas no importe de 28,0800 hectares caracterizada por
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.226 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720607/2014-65
6
floresta estacional semi decidual. Na mesma matrícula consta averbação – também realizada no
dia 17/09/2010 – de área de 28,0800 hectares a título de reserva legal.
Também foi apresentado laudo de comprovação florestal realizado com base na
análise da planta planimétrica e vistoria in loco. O documento constatou que a propriedade é
composta por floresta nativa – bioma mata atlântica – de 70 hectares. O mesmo documento
salienta haver uma APP também comprovada pela planta planimétrica de 18,24 hectares e que ela
se encontrava plenamente formada no ano de 2009. Foram anexados ao laudo a mencionada
planta, ART-CREA-MG da responsável pelo laudo, fotografias e mapa da área das fotografias.
Entretanto, às fls. 82 consta Termo da RFB segundo o qual existem documentos que
não foram juntados ao processo mas que permanecem à disposição do órgão julgador no dossiê
de no 10680.721225/2014-59, a saber, a planta planimétrica apontada pelo contribuinte – desde o
oferecimento de sua impugnação – como o principal documento comprobatório de suas
alegações.
Ora, não é possível que este Conselho chegue a uma conclusão quanto ao caso
quanto documentos imprescindíveis ao deslinde do feito não foram anexados aos autos.
Assim, imperioso que todo o conteúdo do dossiê de no 10680.721225/2014-59 seja
juntado aos autos, bem como qualquer outro documento eventual sobre o crédito tributário em
discussão.

II – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, determino que os autos sejam convertidos em diligência para que a
unidade responsável junte aos autos todo o conteúdo do dossiê de no 10680.721225/2014-59,
bem como qualquer outro documento eventual sobre o crédito tributário em discussão.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 161
DF CARF MF
Original